Tribunal: TJBA
Processo: 8002827-03.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento Provisório de Sentença
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002827-03.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALEX MATURINO VIEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de Declaração em Mandado de Segurança.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. M
esmo para fins de prequestionamento, mostra-se indispensável a demonstração de existência de vícios (obscuridade, omissão ou contradição), sem o que se torna incabível o acolhimento dos embargos declaratórios. S
ob o pretexto de sanar vícios (que não existem),
o embargante
, em verdade, visa revolver matéria já discutida e decidida por não se conformar com a conclusão contida no Acórdão recorrido, mas tal propósito não pode ser alcançado nestes Aclaratórios. Ao
apreciar o litígio, o órgão julgador motivou, de forma clara, racional e suficiente, o entendimento proclamado, com base no ordenamento jurídico e no contexto probatório produzido nos autos, bem como já se pronunciou sobre as
questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa.
Embargos não acolhidos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8002827-03.2018.8.05.0000
,
em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado, ALEX MATURINO VIEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento a
o presente Recurso
,
nos termos do voto do Relator.